Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715487-04.2017.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXIUS GUALDI, DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA APELADO: DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, ALEXIUS GUALDI D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por ALEXIUS GUALDI em desfavor de DF VEÍCULOS LTDA e HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. O Autor sustenta que no dia 09/01/2020 levou o veículo à concessionária AUTOHAUSS para exame da pintura, constatando-se então a necessidade da pintura integral. Afirma que o vício é de grave e demanda prazo mínimo de vinte dias para reparação. Acrescenta que se recupera de cirurgia e não pode ficar sem o carro por tanto tempo. Salienta que a pintura desvalorizará ainda mais o veículo, que já apresenta os defeitos demonstrados nos autos, sendo manifesto o risco de dano e a probabilidade do recurso. Pede a antecipação da tutela recursal para que as Rés sejam condenadas imediatamente à restituição da quantia paga pelo veículo. É o breve relatório. Decido. Os fatos alegados, além de estranhos à causa de pedir, ocorreram depois da propositura da demanda e da prolação da sentença, razão pela qual não podem ser invocados como fundamento para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de fl. 5 ID 14589312. Retornem-se imediatamente à conclusão para lançamento de relatório e inclusão em pauta para julgamento das apelações. Publique-se. Brasília-DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator